Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711884-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DESPACHO Tendo em vista a determinação de ID 10534545, mantenha-se a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do RE No 1.140.005 (Tema 1.002). Brasília, 29 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal